Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PENHORAS ANTERIORES. SIMULTANEIDADE DAS CONSTRIÇÕES. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedentes.
2. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução (CPC, art. 836).
3. No caso concreto, não há elementos suficientes de que a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente seria inócua, pois, se comparado o valor atual do débito relativo ao empréstimo assegurado e o da avaliação do bem, não se tem certeza se o produto da execução seria completamente absorvido pelas custas da execução. Na espécie, pende deliberação sobre a atualização do valor da dívida, pelo Juízo da 1a Instância, aliado ao fato de que o contrato bancário conta com outras espécies de garantias, as quais não foram devidamente sopesadas nas razões recursais.
4. A existência de penhoras prévias na matrícula imobiliária não impede, por si só, a adoção de novas medidas constritivas. A subsistência de mais de uma penhora no mesmo imóvel deve ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deve ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o exaurimento do produto da alienação (CPC, arts. 905 e 908).
5. Na hipótese em apreço, não há elementos de informação que possam evidenciar a insuficiência da medida constritiva para o custeio das despesas do processo e, ainda que venha a ser constatada a insuficiência do valor do bem, não se trataria de hipótese de impossibilidade originária da medida constritiva, mas de circunstância que justificaria a realização de segunda penhora (CPC, art. 851).
6. RECURSO DESPROVIDO.